Tribunal: TJPA
Processo: 0807413-60.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807413-60.2022.8.14.0045

APELANTE: GISLAINE DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRDR Nº 4 DO TJPA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU CORTE NO FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora impugna cobrança por consumo de energia elétrica não faturado realizada por concessionária, requerendo a reparação moral, a restituição de valores supostamente cobrados e o ressarcimento de despesas médicas e farmacêuticas, após sentença que reconheceu a inexistência do débito, mas afastou as indenizações pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de consumo não faturado, desacompanhada de ameaça de corte, interrupção do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, gera dano moral, inclusive na modalidade in re ipsa; e (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento por danos materiais e repetição do indébito sem comprovação de pagamento ou de despesas efetivamente realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento, interrupção do serviço ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não configura dano moral in re ipsa.

4.

A configuração do dano moral exige demonstração de circunstâncias concretas que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verifica quando ausentes consequências gravosas decorrentes da cobrança.

5.

A alegação de dissídio jurisprudencial não vincula o julgador quando inexiste cotejo analítico entre situações fáticas idênticas e quando os precedentes invocados tratam de hipóteses distintas.

6.

O dano material depende de prova efetiva do prejuízo, sendo inadmissível a indenização fundada em despesas hipotéticas ou presumidas.

7.

A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento da quantia indevidamente cobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Inexistindo comprovação de pagamento da fatura anulada ou de despesas médicas e farmacêuticas, é inviável o ressarcimento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de energia elétrica, sem ameaça de corte, interrupção do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral presumido.

2.

O reconhecimento da inexistência do débito não implica, por si só, direito à indenização por dano moral ou material.

3.

A repetição do indébito e o ressarcimento por danos materiais exigem prova do efetivo pagamento ou do prejuízo suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.015.417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0807585-85.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0809715-21.2023.8.14.0015, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807413-60.2022.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: GISLAINE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADA: KRISLAYNE DE ARAÚJO GUEDES SALVADOR - OAB/ PA N° 19.392

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com antecipação de tutela e danos morais
proposta por
GISLAINE DOS SANTOS ARAUJO
em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anunciando a cobrança indevida por consumo não faturado, bem como o abalo moral decorrente.

Sentença:
deu parcial procedência aos pedidos
,
desconstituindo o débito por descumprimento do IRDR 4 deste e. Tribunal, mas afastando o dano moral e material decorrente da cobrança.

Recurso:
de apelação cível por
GISLAINE DOS SANTOS ARAUJO
anunciando a existência de abalo moral, inclusive na espécie
in re ipsa
, dano material no importe cobrado indevidamente, bem como o ressarcimento das despesas médicas e farmacêuticas.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 29563375.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807413-60.2022.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: GISLAINE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADA: KRISLAYNE DE ARAÚJO GUEDES SALVADOR - OAB/ PA N° 19.392

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

1.

Quanto ao dano moral. Inexistência.

De início, sobreleva notar que a simples existência de julgados de outros relatores ainda que da mesma Turma, fixando indenização não impõe, por si só, o estabelecimento pretendido, notadamente quando a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador
e observando as particularidades do caso
.

Ademais, o dissídio jurisprudencial invocado pela Apelante, além de não existente (
diante da falta de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas
), não possui caráter vinculante que imponha a fixação pretendida, sobretudo diante da necessidade de observância do caso concreto em si e suas particularidades.

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Ainda assim, são hipóteses diversas. Nos casos em que se consignou o dano moral ser
in re ipsa
, a cobrança dos valores sempre veio acompanhada da ameaça de corte ou propriamente a interrupção do fornecimento, aí nesses casos sim, compreendo acompanhando a 2ª Turma de Direito Privado, que o dano é
in re ipsa.

Releia-se a ementa de um dos referidos julgados:

“(...) 3.

A cobrança indevida,
com ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica
, caracteriza dano moral in re ipsa, por gerar transtornos que vão além do mero aborrecimento. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807585-85.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) destaquei.

Nas hipóteses em que este e. Tribunal se manifestou pela existência de dano moral (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809715-21.2023.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2025) além da cobrança, houve a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, o que inocorreu na hipótese destes autos.

No caso em comento houve o débito, mas não houve ameaça de corte ou até a própria interrupção do serviço, muito menos inscrição nos sistemas de proteção o que por conseguinte – e não sendo hipótese
in re ipsa
– afasta a condenação em indenização por danos morais.

Ao lado disso, não houve prova de que a cobrança tenha causado os abalos anunciados. Os laudos e encaminhamentos juntados aos autos não fazem qualquer nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e as convalescenças descritas, não podendo se presumir que a ansiedade e depressão da Autora tiveram causa única e exclusiva a cobrança indevida.

2.

Dos danos materiais.

A Apelante pede o ressarcimento de despesas médicas e farmacêuticas, contudo deixa de juntar qualquer prova a respeito da ocorrência das despesas. Não há qualquer recibo ou comprovante de pagamento das despesas que anunciou ter tido por causa da cobrança, razão pela qual a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe.

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.269/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.)

Ademais, não é a mera cobrança que dá ensejo na repetição do indébito. O Consumidor tem que ter efetivamente desembolsado o importe para que assim seja ressarcido.

No caso em comento não houve prova de que a fatura tornada nula tenha sido paga pela Autora, razão pela qual a improcedência do pedido também é o caminho acertado. É a redação do parágrafo único do art. 42 do CDC,
verbis:

Art. 42 (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Desta forma não havendo sido operacionalizado nenhum pagamento por parte da consumidora, não há que se falar em qualquer ressarcimento.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026